Tribunal: TJDFT
Processo: 0000003-79.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0000003-79.2020.8.07.0002 APELANTE: FABIO SIMOES DANTAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de sustentação oral e inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pela Defesa do apelante FÁBIO SIMÕES DANTAS (ID 39760420). Int. Brasília, 28 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.